Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. APELAÇÃO DO AUTOR E DA RÉ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PROVAS JUNTADAS EM SEDE DE APELAÇÃO QUE DIZEM RESPEITO A FATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO E FINANCIADO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO AFETIVO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. COMPETÊNCIA QUE EXTRAPOLA A VARA DE FAMÍLIA. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INCLUSÃO NA PARTILHA. SALDOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADQUIRIDOS DURANTE O VÍNCULO MARITAL ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA NA PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO PARA CADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA CONTRATADA. PGBL. INTEGRANTE DO ROL A SER PARTILHADO. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, quando constatado que a parte recorrente expõe as razões de seu inconformismo, indicando seus motivos de fato e de direito com o que restou decidido, buscando, portanto, rever o provimento judicial prolatado. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 435, do CPC, as partes devem comprovar o fato constitutivo do seu direito durante a fase de instrução processual, podendo haver a juntada posterior de documentos quando esses se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a formação do contraditório. Não esse o caso dos autos, as provas juntadas na fase recursal não devem ser apreciadas.
3. A quebra do sigilo fiscal de pessoa física somente é possível, no curso do processo, quando houver razões concretas e fundamentadas para adoção da referida medida. Assim, devido ao seu caráter excepcional, é imprescindível que esse pedido seja precedido de fundamentação consistente, a fim de que seja demonstrada que tal medida é essencial à instrução do feito. 3.1. Constatado que a parte não trouxe nenhuma razão concreta que pudesse ensejar o deferimento da medida, como ocultação do patrimônio ou qualquer outro fato que pudesse ensejar violação ao seu direito patrimonial, indeferimento do pedido é medida que se impõe.
4. No regime de comunhão parcial de bens, não é necessário provar que houve colaboração para aquisição onerosa de algum bem na constância do matrimônio, sendo presumida legalmente a ajuda moral e material dos cônjuges na formação do patrimônio. 4.1. O art. 1.659 do Código Civil exclui, contudo, da comunhão, dentre outros, os bens que foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em sub-rogação dos bens particulares. 4.2. Diante da ausência de comprovação concreta e efetiva da sub-rogação, escorreita a sentença que determinou a partilha dos valores econômicos atrelados aos importes já pagos, referente ao contrato de financiamento, bem como as obrigações e dívidas atreladas ao imóvel, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial para o cômputo do período a ser indenizado, no caso de uso exclusivo de bem comum por um dos ex-cônjuges, não é após a efetivação da partilha, mas, sim, da data da citação para responder a ação judicial, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. 5.1. A pretensão ao recebimento de alugueis referente a quota parte sobre bem comum utilizado exclusivamente por ex-cônjuge não está afeta ao juízo de família, tendo em vista que, embora o imóvel tenha sido adquirido durante período de união estável, o pleito não guarda ligação com a divisão do imóvel e limita-se à esfera estritamente obrigacional das perdas e danos.
6. Dissolvida a relação conjugal regida sob a comunhão parcial de bens, as partes têm direito à metade dos bens adquiridos na constância da relação marital, bem como aos saldos das contas bancárias existentes à época da separação do casal, excluídos os valores anteriores ao início do vínculo afetivo e as quantias auferidas em decorrência da venda de bens exclusivos.
7. Como é sabido, a previdência privada fechada é distinta da aberta, sendo a primeira restrita aos participantes de um grupo vinculado a um fundo de pensão (entidade ou sociedade civil que administra o patrimônio formado pelas contribuições de participantes e patrocinador), não sendo esse montante partilhável nas ações de dissolução de vínculo afetivo. Precedentes do STJ. 7.1. O PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre, contratado pelo cônjuge varão junto ao Banco do Brasil, é modalidade da previdência privada aberta. Assim, as aplicações ocorridas durante o enlace familiar devem ser partilhadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, até a separação de fato das partes, que ocorreu março de 2019.
8. Os bens móveis adquiridos durante o vínculo conjugal devem, em regra, ser partilhados, uma vez que se presume o esforço comum de ambas as partes, independentemente da demonstração de efetiva contribuição de cada um no enlace matrimonial. 8.1. A impossibilidade de se partilhar os bens móveis que guarnecem a antiga residência do casal somente acontece se inexistir demonstração mínima da existência dos referidos bens até a data da separação de fato, não sendo esse o caso dos autos.
9. Na ação de divórcio c/c partilha de bens, não há que se falar em acréscimo patrimonial a nenhum dos cônjuges, pois os bens partilhados já integravam o patrimônio do casal, sendo divididos tão somente para definir a exclusividade que recairá para cada um, sem condenação ou proveito econômico das partes. Assim, deve ser mantido o critério da apreciação equitativa, previsto no § 8° do art. 85 do CPC na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo-se aos critérios subjetivos do § 2o do mesmo dispositivo.
10. Preliminar rejeitada. Recurso do autor e da ré parcialmente providos.